Tribunal: TJSP
Processo: 1509779-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509779-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEI
VALENCA GOUVEA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509779-36.2019.8.26.0228 -Voto no 22.074 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1509779-36.2019.8.26.0228
Apelante: VANDERLEI VALENÇA GOUVÊA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RAFAEL DAHNE STRENGER
Origem: 31a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.074
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Atenuação das penas pela confissão espontânea. Não cabimento.
Modificação do regime inicial para o semiaberto. Não cabimento.
Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.126/127), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.126/131 a qual:
1. absolveu o corréu LEONARDO
com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
da acusação do crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (artigo 14, “caput”, da Lei n°
10.826/03); 2. condenou VANDERLEI às penas de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze)
dias-multa,
calculados
no
mínimo
legal,
pela
acusação do crime de porte ilegal de arma de fogo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509779-36.2019.8.26.0228 -Voto no 22.074 - DS
3
uso permitido (artigo 14, “caput”, da Lei n°
10.826/03). Pretende a atenuação das penas pela
confissão espontânea, e a modificação do regime
inicial para o semiaberto (fls.153/160).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.186/190).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.202/209).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum a análise recursal aos demais
temas trazidos pela Defesa, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel.
Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509779-36.2019.8.26.0228 -Voto no 22.074 - DS
4
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.
A
reincidência,
nos
termos
do
artigo 63 do Código Penal, ficou comprovada pela
Folha de Antecedentes (fls.74/80), especificamente
pelas Execuções nos 01 e 02 (fls.78/79), indicando
condenações definitivas (Execução no 01
extinta
pelo cumprimento em 04.04.2016; Execução no 02 -
trânsito em julgado para o Réu em 16.09.2016).
O agravamento das penas em 1/3 (um
terço) foi proporcional e adequado, não havendo que
se falar em atenuação das penas pela confissão
espontânea, seja porque o Réu foi preso em flagrante
na posse da arma de fogo, não sendo sua narrativa
essencial para a determinação da autoria, seja
porque tentou modificar a realidade dos fatos com o
evidente intuito de minimizar os efeitos de sua
conduta, negando a permissão para que a equipe
policial
realizasse
buscas
em
sua
residência,
circunstâncias que ficaram comprovadas pela uníssona
prova oral, não havendo o menor indício de que essas
circunstâncias
foram
produzidas
pelos
agentes
policiais os quais sequer o conheciam anteriormente.
Além disso, ainda que eficaz, a atenuante da
confissão não tem primazia sobre a agravante da
reincidência, nos termos do artigo 67 do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509779-36.2019.8.26.0228 -Voto no 22.074 - DS
5
O
regime
inicial
fechado
foi
adequadamente fixado, com fundamento no artigo 33, §
3o, do Código Penal, tratando-se de Réu reincidente
e com má conduta social (conforme destacado pela
Sentença para a fixação da pena-base).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR